Tribunal: TJDFT
Processo: 0745154-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745154-25.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA MARQUES DE LIMA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em petição (ID 61221298) o apelado requer a suspensão do feito, tendo em vista a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 11/3/2024, nos autos dos REsp 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, Tema 1.264, que será julgado sob a sistemática da repercussão geral, para fins de uniformização do entendimento quanto à definição se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos. Todavia, a discussão sob a sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso em tela, dado que a questão de mérito não foi objeto de recurso, tendo sido debatido tão somente a fixação dos honorários de sucumbência. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator